Tribunal: TJDFT
Processo: 0716614-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FIANÇA. REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE CONLUIO NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para que seja declarada a nulidade de um ato por simulação ou sua anulação por fraude ou dolo, necessária se faz a prova cabal do alegado, ônus que incumbe àquele que alega o prejuízo, nos termos do artigo 373, I, do CPC. 1.1. A alegação de simulação não admite presunção.
2. Da análise das cartas fiança é possível verificar que a obrigação de envio à ré de todas as notas fiscais emitidas é do afiançado, não podendo a parte autora ser prejudicada pelo descumprimento da obrigação contratual pela primeira ré.
3. O benefício de ordem, previsto no artigo 827 do Código Civil, é regra de que o fiador, quando chamado a cumprir a obrigação, pode exigir que o devedor seja inicialmente executado. 4.1 Para esse fim, a norma impõe a ele o dever de "nomear bens do devedor, sitos no mesmo município, livres e desembargados, quantos bastem para solver o débito", nos termos do parágrafo único do citado dispositivo legal, o que não foi observado no caso em exame.
4. Por não se desincumbir do referido ônus, não poderá o fiador se valer do benefício de ordem e, consequentemente, deverá responder em solidariedade com os demais devedores, nos limites da fiança prestada. Precedentes.
5. Apelação não provida. Unânime.